Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722799-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOL Transportes Coletivos Ltda para o fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo de execução fiscal n. 0033987-43.2009.8.07.0001, que indeferiu o pedido de retratação da renúncia. Eis o teor da decisão agravada (ID 93195186): Nada a prover quanto ao pedido de "retratação de desistência da ação" feito pela ré. O feito tem dois polos e a faculdade de desistir da ação proposta é somente a parte autora. A executada, em seu petitório, renunciou às suas defesas, por preclusão lógica, não pode, posteriormente, desistir de sua renúncia, em respeito a boa-fé processual. Nesse passo, preclusa esta, volvam os autos conclusos para a análise do pedido da exequente. Nas razões recursais, a agravante relata que a execução fiscal foi ajuizada em 17.08.2009 para a cobrança das CDAs n. 0133984052, 0133985601, 0133985610, 0133985628, 0133985636, 0133985652 e 0133987000, no valor histórico de R$60.412,70. Afirma que entre a propositura da ação (2009) e o despacho citatório (2016) não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública no sentido de diligenciar na busca de bens ou créditos em nome da agravante. Oportunidade em que peticionou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Afirma que aberto prazo para adesão ao REFIS-DF 2020, o agravante optou por aderir, no entanto, é necessário apresentar pedido formal de renúncia expressa no processo judicial em que se discute o débito objeto do parcelamento, segundo consta dos art. 5o, II e 7o da referida Lei Complementar n. 976/2020. Apresentou pedido de desistência e renúncia em 09.12.2020 (ID 79336165, do processo de referência). Porém, foi notificada pela Secretaria de Estado do DF que a compensação de precatórios prevista no REFIS-DF 2020, modalidade escolhida pela agravante, admite parcelamento apenas de débito de natureza tributária, nos termos do art. 8o, da LC 976/2020, o que não é caso da execução fiscal proposta. Assim, em 10.03.2021, a agravante peticionou requerendo a retratação da renúncia, uma vez que não foi possível aderir ao parcelamento REFIS-DF, porém foi indeferido pelo magistrado. Sustenta que há diferença doutrinária e jurisprudencial entre a desistência e a renúncia, e como não houve homologação do seu pedido de renúncia, desistiu da renúncia porque não foi aceita a compensação dos débitos por meio de precatórios, modalidade escolhida pela agravante. Aduz que a renúncia depende de homologação pelo juiz, conforme art. 487, do CPC, e que não há que se falar em preclusão lógica. Pugna pela concessão de efeito suspensivo por entender que estão presentes o periculum in mora e a probabilidade do direito. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de retratação da renúncia. É o breve relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Na hipótese, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, como a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. De fato, como afirma o agravante, os institutos da desistência e da renúncia são distintos e, por sua vez, acarretam consequências específicas. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, enquanto que a renúncia pode ser externada por qualquer das partes, que decide abrir mão de discutir definitivamente o direito material. No caso dos autos, a executada, ora agravante, formulou pedido de renúncia expressa visando ser beneficiado pelo programa do Governo do Distrito Federal REFIS-DF 2020 (ID 93195186, do processo de referência). O REFIS é um programa de recuperação fiscal que oferece a opção de parcelamento de débitos fiscais às pessoas jurídicas com dívidas perante a Secretaria da Receita Federal – SRF, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Tem por objetivo promover a recuperação e regularização de débitos, com redução significativa de juros de mora e multa, porém, exige do beneficiário o pedido formal de renúncia expressa no processo judicial em que se discute o débito que pretende parcelar, conforme prevê o art. 5o, II, da LC n. 976/2020, e no art. 7o, IV, do Decreto n. 41.463/2020. No caso posto, a agravante formulou pedido nos autos nos seguintes termos: (...) Em razão disso, a Executada informa a desistência do presente processo, bem como a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ora manifestadas de forma expressa e irrevogável. (...) (ID 79336166). Assim, ao aderir ao programa de livre e espontânea vontade, o agravante confessou a dívida, comprometeu-se a pagá-la e a renunciar ao direito de discutir o débito, parecendo-me inviável, nessa análise preliminar do recurso, revolver a matéria relativa à prescrição por ter se arrependido da renúncia. Na verdade, o seu arrependimento se dirige à adesão ao programa do REFIS-DF 2020, pelo não cumprimento das exigências previstas para o parcelamento, cuja obstrução não pode ser imputada a nenhuma conduta reprovável do DISTRITO FEDERAL, senão ao descuido do próprio agravante em não ter se certificado, anteriormente, se a natureza do seu débito poderia ser abrangida pelo programa, cujos termos estão previamente definidos na Lei Complementar n. 976/2020 e no Decreto Distrital n. 41.463/2020. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 21:30:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator